Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O falecimento do impetrante noticiado no ID. 38868139 conduz à denegação da ordem, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o provimento jurisdicional pleiteado resta inócuo, pois o bem da vida que se visava proteger correspondia ao direito à saúde, através da cirurgia para tratamento do câncer e agora se faz inútil.
2. Jurisprudência: “Mostra-se inviável conceder a segurança a impetrante já falecida, não mais detentor de direitos e obrigações no mundo jurídico, de modo que o óbito, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de denegação da segurança pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular”. (Acórdão 1351705, 07098555820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Mandado de segurança denegado.